Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702963-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, ajuizado por JURANDIR JOSE DE SOUZA e WILL GODOY RODRIGUES, processo n. 0717031-33.2022.8.07.0007, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o que fez nos seguintes termos (ID dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ID. 140046862, em que a parte executada alega excesso de execução, por sustentar que a oposição de embargos de declaração pelos exequentes interrompeu o prazo para o cumprimento da tutela de urgência. Aduz que após o julgamento dos embargos, que foram acolhidos em parte, decisão publicada em 28/10/2021, não foi intimada para cumprir a obrigação de fazer. Esclarece que, em 09/11/2021, realizou a implementação dos descontos das contribuições dos exequentes, no entanto, o SIGEPE apresentou inconsistência, não podendo tal fato ser imputado à executada. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 141388163 pela regularidade dos valores cobrados. Despacho de ID. 143806404 intimou a executada para comprovar documentalmente a data que concretamente os associados foram reincluídos. Em resposta, a executada afirmou que, no dia 09/11/2021 realizou a implementação dos descontos das contribuições dos exequentes, no entanto, o SIGEPE apresentou inconsistência, contudo, no dia 25/11/2021 os exequentes foram incluídos na folha de pagamento do mês de dezembro (ID. 144978760), sem contudo indicar o marco que os associados forma reincluídos. Nova manifestação dos exequentes (ID. 145556756). É o breve relatório. Decido. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. Compulsando os autos, entendo que as alegações da parte executada não merecem prosperar. Conforme confessado pela executada, em sentença proferida nos autos do processo n. 0703252- 45.2021.8.07.0007 foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré promovesse a reintegração aos quadros associativos, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor e em 20/09/2021 foi juntado aos autos o mandado de intimação da parte executada para cumprimento da tutela de urgência. Por outro lado, os embargos de declaração opostos pelos autores, considerando o disposto no artigo 1.026 do CPC, não suspenderam os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, não havendo que se falar em nova intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao marco temporal que os exequentes foram reintegrados aos quadros associativos, embora e executada afirme que, em 09/11/2021, realizou a implementação dos descontos das contribuições dos exequentes, admitiu que o SIGEPE apresentou inconsistência e somente em 25/11/2021 os exequentes forma incluídos em folha de pagamento de dezembro (ID. 144978760). Assim, resta evidente o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, sendo cabível a aplicação de multa, conforme requerido pelos exequentes. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deverá ter seu prosseguimento. Intimem-se os exequentes para juntarem nova planilha do débito, com aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, no prazo de 5 dias úteis. Após, intime-se o executado para efetuar o pagamento, no prazo de 5 dias, sob pena de atos expropriatórios.” Os embargos de declarações foram assim respondidos (ID 148165081 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão constante do ID. 147142054, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID. 147889585. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre o excesso de execução e exclusão da multa diária ou sua redução proporcional. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto condenatório, o qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 147142054.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, alega que é indevida a multa cominatória objeto do cumprimento de sentença, pois teria sido oposto embargos de declaração contra a decisão que fixara as astreintes, suspendendo assim o cumprimento da tutela de urgência e a incidência da multa. Pondera ainda que “...poucos dias depois dos esclarecimentos do d. Juízo (os aclaratórios foram julgados em 28/10/2021), em 08/11/2021 a Agravante realizou a reintegração dos Agravados , no entanto, o SIGEPE estava rejeitando o lançamento, em razão da inconsistência dos dados informados pelos próprios Agravados perante aquele órgão, o que foi resolvido perante o próprio SIGEPE, nenhum ato podendo ser imputado à Agravante”. Aponta excesso de execução de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), alegando que eventual atraso teria sido de apenas três dias, totalizado o valor de R$ 1.500,00 para cada agravado, num total da dívida de R$ 3.000,00, Em tese subsidiária pede que seja reduzida equitativamente a multa aplicada, alegando ser ela excessivamente onerosa. Ao final requer liminarmente seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo no ID 43139464. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta prelibação sumária, verifico que, em tese, os embargos de declaração em face da decisão que concedeu a tutela de urgência não foram dotados de efeito suspensivo, logo, não suspenderam o cumprimento da liminar. Por outro lado, a incidência da multa cominatória decorre de suposta demora da efetivação do cumprimento da tutela de urgência, consubstanciada em reintegrar os agravados aos quadros associativos da associação. O agravante diz que levou ao órgão competente o desconto da mensalidade para reativação dos associados no dia 08/11/2021, entretanto, como já tinha sido fechada a folha de pagamento do respectivo mês, somente foi implementado o desconto no dia 25/11/2021. Defende que essa demora não lhe seria imputável, por isso indevida a multa neste ponto. Em tese, o documento de ID 43137956. Pág. 7, demonstra diligência para implementação do desconto da mensalidade dos associados no dia 08/11/2021, portanto, entendo necessária maior digressão e um exame mais percuciente para aferir se eventual demora teria sido ou não exclusivamente imputável a recorrente ou a terceiros. Outro ponto relevante é a discussão quanto a eventual redução ou não da multa cominatória. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. RETIRADA DE PERFIS DA REDE SOCIAL. ATRASO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICÁVEIS. 1. Admite-se flexibilidade quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. 2. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem se configura excessivo. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor da multa fixada. (Acórdão 1365818, 07161519620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo plausível sobrestar o processo de origem, até o julgamento do presente recurso, quando as questões envolvidas no debate serão decididas, evitando-se impor despesas eventualmente indevidas ao devedor. Ademais, os valores devidos aos agravados será objeto da devida atualização, não se revestindo a medida em prejuízo a estes. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator